Tribunal: TJPA
Processo: 0003687-97.2014.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003687-97.2014.8.14.0011

APELANTE: EDIL LEAL DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003687-97.2014.8.14.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE: EDIL LEAL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO - OAB PA24031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO
EXCLUSIVO DA
DEFESA
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
.

MÉRITO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO
DA
SANÇÃO INICIAL
NO
MÍNIMO LEGAL
.
POSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 17 DESTA CORTE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA
MENORIDADE

RELATIVA
NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
INVIABILIDADE
. REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO
DA REPRIMENDA CORPÓREA POR
RESTRITIVA DE DIREITO
.
IMPOSSIBILIDADE
. CRITÉRIOS DO ART. 44, I DO CP NÃO ATENDIDOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003687-97.2014.8.14.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE: EDIL LEAL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO - OAB PA24031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
, interposto por
EDIL LEAL DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da comarca de Cachoeira do Ariri, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por violação ao tipificado no art. 157, § 2°, II do CPB c/c art. 244 – B do ECA, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia recebida em 28/04/2015 (ID Nº 16449654), que:

“(...) “(...) no dia 05/09/2014, por volta de 19 horas, a vítima, Biatriz Câmara de Carvalho, se deslocava pela Av. Dep. José Rodrigues Viana e quando passava em frente à loja “Eletrônica Paraense” foi abordada pelo denunciado e o adolescente Edinaldo Damasceno Ribeiro. O Denunciado portando uma faca, deu uma gravata na vítima e, enquanto pressionava o pescoço desta com a faca, o adolescente subtraia o celular Samsung, cor branca, dual chip e, em seguida se evadiram.”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16449669).

Irresignado, o Recorrente se insurge pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência probatória no que tange a autoria delitiva, o redimensionamento da pena base no mínimo legal, a incidência da circunstância atenuante da menoridade penal, além da substituição por restritiva de direitos e fixação de honorários advocatícios (Id. 16449697).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. n° 16449704).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não provimento

do recurso (Id. nº 17151957)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)
Público
(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Inicialmente, em relação ao delito de corrupção de menores verifico a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

Explico.

Com a prática da infração penal surge para o Estado o dever/ direito de punir seu autor, contudo essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo.

Por imposição legal, determinados prazos devem ser observados, caso contrário, opera-se a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente a extinção da punibilidade do agente.

Tal fenômeno é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado reconhecê-lo em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominada ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, utiliza-se a sanção concreta, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

In casu,
a reprimenda imposta pelo delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 foi de 3 (três) ano de reclusão, logo, observada a menoridade penal do Apelante na data dos fatos, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do art. 109, IV, c/c o art. 115 ambos do Código Penal.

Considerando que do recebimento da denúncia (28/04/2015, Id. 16449654) até a publicação da sentença condenatória (28/07/2022, Id. 16449671), se passaram mais de 4 (quatro) anos, não sobrevindo nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, verifica-se a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal
intercorrente
ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal).
[grifos meus]

Posto isto, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, extingo a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA praticado pelo
A
pelante
.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, o Recorrente
pugna por sua absolvição argumentando serem insuficientes
as
provas produzidas em Juízo, no que tange a autoria delitiva.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste
.

Materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e
documentais
produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 16449645), Termo de Declaração da ofendida (ID nº 16449646 p. 3) e o Apresentação e Apreensão de Objetos (ID. 16449649).

Em reforço, destaco que o ofensor foi reconhecido pela vítima, tanto na etapa pré-processual quanto durante a instrução criminal (16449686, 16449687).

No mesmo sentido, o informante Osmarino Pereira de Cavalcante narrou que a filha foi abordada por dois indivíduos, sendo o ora Recorrente um dos autores do fato, eis que foi reconhecido pela vítima (Id. 16449676).

Os demais depoimentos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram a versão acusatória, dentre os quais colaciono:

Pontuo ainda que o STJ já pacificou entendimento no sentido de que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que descabe cogitar de insuficiência probante.

Dessa forma, observo que a decisão de 1º grau está embasada em prova aptas a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3.

DA REFORMA DA DOSAGEM PENALÓGICA.

Neste ponto,
o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, primeiramente no que se refere as vetoriais negativadas na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

A irresignação do Apelante mostra-se plausível
, pois no que se refere ao crime de roubo majorado, as sete circunstâncias judiciais que tiveram suas polaridades invertidas não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte, conforme se observa:

Portanto, levando em conta a exclusão de todas as moduladoras listadas, redimensiono a
pena base
fixada na origem para
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Recorrente pleiteia a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 61, I do Código Penal com base no documento de Id. 16449647 p. 7.

Em que pese ser possível reverter a compensação promovida na origem entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante prevista no art. 61, II ‘c’ do CP
[3]
[4]
, deixo de computá-la no
quantum
da
reprimenda intermediária
por força da Súmula 231 do STJ
[5]
.

Seguindo para a
terceira etapa
, verificada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP, mantidas as considerações feitas na sentença recorrida, elevo a sanção a razão de 1/3 (um terço) tornando o apenamento definitivo em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Ressalto ainda que
deixo de acolher o pedido de substituição da sanção
por restritiva de direitos em razão do disposto no art. 44, I do CP (quantum de pena e crime praticado com violência à pessoa).

1.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

Por fim, a Defesa requer sejam arbitrados honorários advocatícios

ao
defensor
dativo pela atuação nesta instância revisora, nos termos do

art.

22,

§§ 1º e 2º da

Lei 8.906/94.

Com razão a Defesa.

Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, são de responsabilidade do Estado os honorários fixados para defensor dativo, quando
inexiste
Defensoria Pública no local da prestação de serviços.

Assim, a jurisprudência do STJ entende que o Estado deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver Defensoria Pública instalada ou
quando for insuficiente para atender à demanda da circunscrição judiciária
, como no presente caso, em que a referida nomeação ficou justificada. Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. FORMULAÇÃO NA ORIGEM. [...] 2.
O arbitramento de honorários ao defensor dativo é de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, motivo pelo qual devem ser pleiteados na origem
( AgRg no AREsp 1448743/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). 3. Agravo regimental improvido. ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.975.184/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. REMUNERAÇÃO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. A autoridade impetrada justificou a nomeação do defensor dativo ante a consabida insuficiência e inexistência de órgãos de defensoria pública nas comarcas da região. 2. Ainda que houvesse eventual nulidade na designação, o serviço de assistência jurídica efetivamente prestado comporta remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 3. Os honorários fixados para a atuação processual baseou-se nos parâmetros da Tabela da OAB para defesa em plenário do júri, mas não se limitou a um único ato ou dia. 4. Inexiste teratologia na decisão judicial impugnada apta a ensejar a concessão de segurança. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no RMS n. 48.466/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021.).

Não é demais lembrar que o tema já foi enfrentado pela Terceira Seção do STJ no Tema 984
[6]
(REsp 1665033/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019) e (REsp 1656322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).

Pormenorizando a questão, o magistrado de primeiro grau nomeou o causídico WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO - OAB PA24031 para oferecer razões recursais ao recurso de Apelação interposto (Id. 16449693).

Desse modo, trata-se de advogado dativo nomeado pelo

juízo monocrático para funcionar como defensor do réu na ausência de Defensor Público atuante perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que exerceu seu mister e não teve sua verba advocatícia fixada.

Neste contexto, inafastável a incidência das regras previstas nos parágrafos 1ºe 2º do artigo 22, da Lei nº 8.906/1994:

Art. 22. (...)
omissis.

§ 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência desta

Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIA. DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. (...). DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 20 § (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É firme a compreensão do col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento
. 2. A de ausência de demonstrativo atualizado do débito, a teor do estabelecido no art. 616 do CPC, trata-se de mera irregularidade, que inclusive já foi sanada às fls. 57/58 dos autos principais, onde consta a planilha atualizada do débito. 3. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 4. Quanto aos honorários de sucumbência, a teor do disposto no at. 85, § 3º, inciso I, tendo em vista que o valor da condenação não excede 200 (duzentos) salários mínimos, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ/PA - APL: 2018.01882604-72, 189.766, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: PARCIAL ACOLHIMENTO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO SINGULAR INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS PERSONALIDADE DO AGENTE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988). APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONCURSO DE PESSOAS, TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: POSSIBILIDADE
. 1.
NOS TERMOS DO ART. 22, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.906/94, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O DEFENSOR DATIVO DESIGNADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE ATUOU EM FAVOR DO APELANTE UNICAMENTE NA FASE RECURSAL. 2. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.144,00 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), COM BASE NO ITEM XVII ? APELAÇÃO CRIMINAL, DA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/PA (RESOLUÇÃO Nº 09/2018), A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM FAVOR DO ORA APELANTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APR: 00004836620128140059 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/03/2020) Grifei.

Assim, por ser inequívoco o oferecimento de razões recursais pelo advogado (Id. 16449697), faz este jus ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação no segundo grau de jurisdição, os quais fixo em
R$ 5.109,68 (cinco mil cento e nove reais e sessenta e oito centavos)
, com base no disposto no subtítulo XXVII, subitem 1 do Anexo I da Tabela de Honorários fornecida pela OAB/PA, observado o disposto no Tema 984 do STJ.

Ante o exposto, reconheço de ofício prejudicial de mérito e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante em relação ao crime de corrupção de menores pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, c/c art. 115 e art.110, §1º, todos do CP.

No mais,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a sanção do apenado para
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CP e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
(à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido)

[4]
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ESTRATÉGIA CRIMINOSA DEVIDAMENTE PREMEDITADA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INERENTE AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO.

SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CONSIDERADAS PREPONDERANTES, NOS TERMOS DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL (MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA). CONJUNTURA QUE, POR SI SÓ, IMPÕE A FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL, CONFORME PRETENDIDO PELA DEFESA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de

arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada. Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). No caso, consignou-se na sentença que os Pacientes adotaram estratégia criminosa, pois planejaram antecipadamente o latrocínio e traçaram rota para a ocultação do cadáver. Dessa forma, foi

declinada motivação idônea para exasperar em 1/6 acima do mínimo legal as penas-bases no ponto, pois o fato de os Réus terem premeditado os crimes reclama apenamento mais rigoroso. Precedentes. 3. O outro fundamento da impetração, todavia, impõe a concessão parcial da ordem, pelo reconhecimento de que, na segunda fase da dosimetria, há constrangimento ilegal. Tanto a circunstância atenuante a menoridade relativa,

quanto a da confissão espontânea, por relacionarem-se à personalidade do agente, devem preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas, consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Assim, reconhecidas duas circunstâncias atenuantes tidas como preponderantes nos termos do art. 67 do Código Penal, as penas intermediárias dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver devem ser reduzidas para o mínimo legal. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão somente para, em relação a ambos os réus, estabelecer as penas de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias-multa para o crime de latrocínio, e de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa para o crime de ocultação de cadáver, mantidos os demais termos dos éditos

condenatórios de primeiro e segundo graus de jurisdição.

STJ HC 585.731 - SC (2020/0128974-1), Sexta Turma, Relatora MINISTRA LAURITA VAZ, Julgado em 8 de junho de 2022.

[5]
SÚMULA 231- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]
CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO (Tema Repetitivo: 984)

EMENTA

[...] FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. [...]

1. [...]

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão - a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte -, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento,

fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade

possível aos cofres públicos.

3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas).

4. Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, LXXIV - precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) - com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

6. É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do defensor público. Não obstante, essa não é a realidade de muitos Estados da Federação, nos quais a atuação da advocacia dativa é francamente majoritária, sobretudo pelas inúmeras deficiências estruturais que ainda acometem as Defensorias Públicas. Nesse cenário, a relevância da participação da advocacia é reconhecida não só por constituir função indispensável à administração da justiça, mas também por ser elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça. Tal situação, ao mesmo tempo que assegura a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade, impõe equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação.

7. O art. 22 do Estatuto da OAB assegura, seja por determinação em contrato, seja por fixação judicial, a contraprestação econômica indispensável à sobrevivência digna do advogado, hoje considerada pacificamente como verba de natureza alimentar (Súmula Vinculante n. 47 do STF). O caput do referido dispositivo trata, de maneira geral, do direito do advogado à percepção dos honorários. O parágrafo primeiro, por sua vez, cuida da hipótese de defensores dativos, aos quais devem ser fixados os honorários segundo a tabela organizada pela Seccional da OAB. Já o parágrafo segundo abarca as situações em que não há estipulação contratual dos honorários convencionais, de modo que a fixação deve se dar por arbitramento judicial.

8. A condição sui generis da relação estabelecida pelo advogado e o Estado, não só por se tratar de particular em colaboração com o Poder Público, mas também por decorrer de determinação judicial, a fim de possibilitar exercício de uma garantia fundamental da parte, implica a existência, ainda que transitória, de vínculo que o condiciona à prestação de uma atividade em benefício do interesse público. Em outras palavras, a hipótese do parágrafo primeiro abrange os casos em que não é possível celebrar, sem haver previsão legal, um contrato de honorários convencionais com o Poder Público. O parágrafo segundo, por sua vez, compreende justamente os casos em que, a despeito de possível o contrato de honorários convencionais, tal não se dá, por qualquer motivo.

9. O arbitramento judicial é a forma de se mensurarem, ante a ausência de contratação por escrito, os honorários devidos. Apesar da indispensável provocação judicial, não se confundem com os honorários de sucumbência, porquanto não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda proposta. Especificamente para essa hipótese é que o parágrafo segundo prevê, diversamente do que ocorre com o parágrafo primeiro, que os valores a serem arbitrados não poderão ser inferiores aos previstos nas tabelas da Seccionais da OAB. Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos.

10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente

por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.

11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos

os aspectos que envolveram a demanda. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14. [...]

15. [...]

16.
Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Belém, 12/03/2024